Tribunal: TJSP
Processo: 2108638-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra r. decisão que deferiu a habilitação de crédito do agravado no inventário no 1007113-79.2021.8.26.0445. Descabimento. Acordos celebrados nas ações de execução nos 1001129-51.2020.8.26.0445 e 1000943-28.2020.8.26.0445. Inventariante que opôs exceções de pré-executividade, as quais foram rejeitadas. Impossibilidade de rediscussão da matéria por esta via.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra r. decisão que deferiu a habilitação de crédito do agravado no inventário no 1007113-79.2021.8.26.0445. Descabimento. Acordos celebrados nas ações de execução nos 1001129-51.2020.8.26.0445 e 1000943-28.2020.8.26.0445. Inventariante que opôs exceções de pré-executividade, as quais foram rejeitadas. Impossibilidade de rediscussão da matéria por esta via. Procedimento de habilitação de crédito em consonância com os artigos 642 e 643 do CPC. Precedentes desta E. Corte. Decisão mantida – Recurso desprovido.